Tribunal: TJES
Processo: 5004351-63.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004351-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JONATHAS ELOY DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004351-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JONATHAS ELOY DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
JONATHAS ELOY DOS SANTOS
em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 2862878 (doc. 00059362320098080024, p. 10), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora indeferido o pedido de reconhecimento da falta grave, sob o argumento de que ocorreu a preclusão da matéria, nos autos da execução tombada sob nº 0005936-23.2009.8.08.0024.

Nas razões recursais (doc. 00059362320098080024, pp. 02/09), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, de modo que seja reconhecida a prescrição da falta grave, pois, entre a data do fato e a data da homologação da referida falta de natureza grave, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos. Requer, também, a alteração da data-base para progressão de regime.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas no doc. 00059362320098080024, pp. 14/16), pugna pelo
provimento
do recurso.

Juízo de retratação negativo (doc. 00059362320098080024, pp. 17/18).

A Procuradoria de Justiça, no Id. 2901204, opina para que o recurso seja
parcialmente provido
, apenas para reconhecer a prescrição da falta disciplinar de natureza grave.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 15 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004351-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JONATHAS ELOY DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
JONATHAS ELOY DOS SANTOS
em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 2862878 (doc. 00059362320098080024, p. 10), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora indeferido o pedido de reconhecimento da falta grave, sob o argumento de que ocorreu a preclusão da matéria, nos autos da execução tombada sob nº 0005936-23.2009.8.08.0024.

Sustenta a Defesa, em síntese, que, de acordo com a jurisprudência pacífica deste Eg. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de legislação específica sobre o tema, a prescrição a ser aplicada nos casos de transgressões disciplinares regula-se pelo menor prazo previsto no art. 109, do Código Penal, qual seja, de 03 (três) anos.

Aduz, também, que, como a prescrição é matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento, não havendo que se falar em ocorrência da preclusão.

A Defesa pleiteia, ainda, a alteração da data-base para concessão de benefícios progressivos. Afirma que fora determinado pelo Juízo
a quo
que a data-base fosse a data da última prisão (31/5/2019). Ocorre que, após o trânsito em julgado do novo delito cometido pelo agravante no ano de 2013, fora expedida guia de execução penal e, consequentemente, o mandado de prisão.

Assim, alega que o agravante foi preso em virtude de cumprimento de mandado de prisão e não por prisão em flagrante. Como o mandado de prisão não tem o condão de alterar a data-base para fins de progressão de regime, a Defesa requer a modificação da data-base para constar a data do último marco interruptivo para progressão de regime, qual seja, 29/7/2004, tendo em vista a nulidade absoluta na homologação da falta grave em razão da ocorrência da prescrição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em 24/6/2019, o Juízo
a quo
reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, determinando como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da falta cometida (15/8/2013).

Inconformada com a r. Decisão, a Defesa interpôs o presente recurso alegando a ocorrência da prescrição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que, efetivamente, está evidenciada a ocorrência da prescrição.

Conquanto não tenha a Lei de Execuções Penais previsto a ocorrência de prescrição para os casos de infrações administrativas, é certo que, por força de preceito constitucional, somente são imprescritíveis o crime de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, incisos XLII e XLIV, da Constituição Federal), razão pela qual, tanto a doutrina quanto a jurisprudência passaram a entender ser aplicável às faltas disciplinares, por analogia, o menor prazo estabelecido no art. 109, do Código Penal, qual seja, o de 3 (três) anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei nº 12.234/2010, ou o de 2 (dois) anos se a falta tiver ocorrido até essa data.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), especificamente na aba “Incidentes Concedidos”, que, em 29/7/2004, o agravante foi preso em flagrante pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, do Código Penal) e, em 07/10/2009, o reeducando foi progredido ao regime aberto.

Durante o cumprimento de pena no regime aberto, em
15/8/2013
, o agravante praticou os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006), o que constitui falta disciplinar de natureza grave. Todavia, a homologação da referida falta disciplinar somente ocorreu em
24/6/2019
.

Considerando que entre a data da falta grave (15/8/2013) e a decisão reconhecendo a prática de falta grave (24/6/2019) decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, a alegada prescrição se materializou no caso vertente.

Em que pese o magistrado
a quo
tenha entendido que a pretensão do agravante está preclusa, por não ter recorrido da r. Decisão quando esta foi proferida em 2019, registro que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, bem como alegada a qualquer momento. Assim, não há que se falar em ocorrência da preclusão ou convalidação com o decurso do tempo.

Avançando, passo a analisar o pedido de alteração da data-base para progressão de regime.

A Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.557.461/SC, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou seu entendimento para estabelecer como
marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar
(AgInt no REsp 1836028/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Nesse sentido: AgRg no REsp 1952283/MT, Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2022, DJe 21/3/2022.

Nesse sentido, após a unificação das penas, a data-base para a concessão dos benefícios da execução deve ser a data da última prisão ou da falta grave.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), especificamente na aba “Eventos”, que, em 03/4/2014, o agravante foi preso provisoriamente nos autos do processo tombado sob nº 5008541-40.2014.4.04.7002. Em 20/12/2016, em decorrência de
Habeas Corpus
concedido, o apenado foi beneficiado com a liberdade provisória. Por força de cumprimento de mandado de prisão expedido em razão de sua condenação definitiva, o reeducando foi preso novamente em 31/5/2019.

Dessa forma, em virtude do atual entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça e adotado por este Eg. Tribunal de Justiça,
entendo ser pertinente a aplicação da data da última prisão, qual seja,
31/5/2019
, como sendo a data-base para fins de contagem de benefícios
, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 2/12/2005, sendo concedida a liberdade provisória em 27/11/2008. Iniciado o cumprimento do decreto condenatório no dia 28/5/2020, a data da última prisão deve ser o lapso para a concessão de benefícios prisionais, sob pena de considerar pena cumprida o período em que ele esteve em liberdade. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 672.745/MG, 2021/0178526-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/9/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/9/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição da falta grave e manter a data da última prisão (31/5/2019) como data-base para contagem de benefícios executórios.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004351-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JONATHAS ELOY DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER ALEGADA A QUALQUER MOMENTO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Eg. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de legislação específica sobre o tema, a prescrição a ser aplicada nos casos de transgressões disciplinares regula-se pelo menor prazo previsto no art. 109, do Código Penal, qual seja, de 03 (três) anos.

2. Como a prescrição é matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento, não havendo que se falar em ocorrência da preclusão.

3.
Considerando que entre a data da falta grave (15/8/2013) e a decisão reconhecendo a prática de falta grave (24/6/2019) decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, está evidenciada a ocorrência da prescrição.

4. A Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.557.461/SC, alterou seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar.

5. No caso, o agravante foi preso provisoriamente em 03/4/2014. Posteriormente, em 20/12/2016, em decorrência de
Habeas Corpus
concedido, o apenado foi beneficiado com a liberdade provisória. Por força de cumprimento de mandado de prisão expedido em razão de sua condenação definitiva, o reeducando foi preso novamente em 31/5/2019. Em virtude do atual entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça e adotado por este Eg. Tribunal de Justiça,

deve ser mantida a aplicação da data da última prisão, qual seja, 31/5/2019, como sendo a data-base para fins de contagem de benefícios.

6. Recurso parcialmente provido
,

para reconhecer a prescrição da falta grave e manter a data da última prisão (31/5/2019) como data-base para contagem de benefícios executórios.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.